Tribunal: TJDFT
Processo: 0754824-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754824-81.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REJANE DIAS FERREIRA RIBEIRO EMBARGADO: OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A, AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA D E C I S Ã O Esclareça o patrono da parte ré quanto ao pedido formulado em petição de ID 26691775, subscrito por advogado da Massa Falida que não tem procuração no processo, mormente no tocante ao direcionamento das intimações para parte. (e) Brasília/DF, 2 de julho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito